Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704561-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY SOARES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A continuidade delitiva está prevista no artigo 71 do Código Penal e consiste em um meio de beneficiar o agente que pratica uma pluralidade de delitos da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, de forma a se considerar que ele está incurso em apenas um crime. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a aplicação da regra do crime continuado, mostra-se imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). 3. Dessa forma, inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os delitos praticados, sendo um desdobramento do outro. 4 . Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva por entender preenchidos os requisitos previstos no aluído dispositivo legal e por ser inexigível a unidade de desígnios para aplicação do referido instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu inexistir “liame subjetivo entre as condutas, uma vez evidente a autonomia de desígnios nos dois crimes de roubo”. Dessa forma, para desconstituir o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que não estaria configurada a continuidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) omissis 3. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à dosimetria da pena. (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003